Tribunal: TJBA
Processo: 0016219-79.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016219-79.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS - SODESP

Advogado(s)
:
ISABELLE PRIMITIVO DE OLIVEIRA

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO
.
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCEIRA ENTRE O MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP). INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO
REPASSE DOS RECURSOS PÚBLICOS PELO MUNICÍPIO
. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
N
EGAR
PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.